Tribunal: TJDFT
Processo: 0086941-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0086941-66.2009.8.07.0001 RECORRENTE: RAÍZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE JOSÉ DARCI DE BEM FILHO e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: MORGANA BUZIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EM FACE DO ESPÓLIO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CRÉDITO ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.152.218/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, §7o, CPC), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, devem ser equiparados a crédito trabalhista, para efeito de habilitação na falência. 2. Considerando que o juízo sentenciante consignou que, embora ostente natureza alimentar, o crédito relativo a honorários advocatícios não se equipara ao crédito trabalhista para fins de prioridade em ordem de penhora, tendo em vista não estarmos diante de habilitação em processo de falência, deve ser mantida a r. sentença objurgada, que se encontra em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Estatuto da OAB, e 85, § 14, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser realizada nova ordem de credores, tendo em vista que os honorários sucumbenciais seriam equiparados à verba trabalhista e teriam preferência sobre o crédito hipotecário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 14 do Estatuto da OAB, e 85, § 14, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “No caso dos autos, (...), embora ostente natureza alimentar, o crédito relativo a honorários advocatícios não se equipara ao crédito trabalhista para fins de prioridade em ordem de penhora, tendo em vista não estarmos diante de habilitação em processo de falência” (ID 34810825). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027